Tribunal: TJBA
Processo: 0517782-23.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517782-23.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIA SOARES SILVA RIBEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO e outros

Advogado(s)
:
THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO, ANTONIO FRANCISCO COSTA, DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DA CARTEIRA DE USUÁRIOS DA CAMED PARA A UNIMED NORTE/NORDESTE. ALEGAÇÃO AUTORAL DE DESCREDENCIAMENTO UNILATERAL DO SERVIÇO “SAÚDE 24HORAS” ANTERIORMENTE PRESTADO PELA CAMED SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ CAMED SAÚDE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO ORIGINALMENTE FIRMADO. OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO “SAÚDE 24HORAS”. NÃO EQUIVALÊNCIA DAS CONDIÇÕES QUE CONSTITUIU CONDUTA ILÍCITA DA UNIMED. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO APRECIADO. SENTENÇA
CITRA PETITA
. INTEGRAÇÃO DA SENTENÇA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE NÃO ENSEJA DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RECUSA DA OPERADORA DE SAÚDE EM FORNECER ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. SENTENÇA QUE REVOGA DECISÃO CONCESSIVA DA LIMINAR. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE ANTE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
n.º 0517782-23.2015.8.05.0001
, tendo como apelante
MARIA LUCIA SOARES SILVA RIBEIRO
e apelados
UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO e CAMED OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, .

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator